Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724984-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERIVALDO ALVES DE BRITO D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por GERIVALDO ALVES DE BRITO em face do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, pleiteando a realização de cirurgia para amputação peniana em face de carcinoma de células escamosas, grau I. Nos termos da decisão ID 60643728, deferi a gratuidade e indeferi o pedido liminar. Em face dessa decisão, foi interposto agravo interno ID 60721411 pelo Impetrante. Informações apresentadas pela autoridade impetrada ID 60895257. Defesa do Ente Público ID 61337459. Parecer do Ministério Público ID 61457075, no qual opinou pelo acolhimento do agravo interno e pela concessão da segurança. Deferida a liminar, após retratação, conforme decisão ID 61495923. Em face dessa decisão, o Distrito Federal interpõe agravo interno (ID 62176154). Medidas tomadas em face do descumprimento da decisão liminar pelo Distrito Federal (ID 62220454). Contrarrazões (ID 62382908) apresentadas pelo Impetrante, em face do agravo interno interposto pelo Distrito Federal. Realização do procedimento cirúrgico, conforme ID 62434828. Nota técnica NatJus ID 63468296, sem conclusão. Manifestação do Ministério Público quanto ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID 64175842). É o relatório. Encaminhe-se os autos ao Natjus para elaboração da conclusão da nota técnica ID 63468296, com a expressa indicação do entendimento desse órgão auxiliar quanto à demanda (favorável/ não favorável/ com ressalvas/ sem ressalvas/ justificada/ não justificada). Em seguida, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para ciência da nota técnica emitida pelo NATJUS e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2024 13:57:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador